Tribunal: TJMT
Processo: 1004873-63.2022.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004873-63.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZOLATTO - CPF: 003.403.251-78 (APELANTE), ROGERIO DE BARROS CURADO - CPF: 566.364.661-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – VISTÓRIA ACOMPANHADA POR TERCEIROS/GENITOR – IRREGULARIDADE CONSTATADA – PERÍCIA REALIZADA POR INSTITUIÇÃO OFICIAL -

COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus direitos.

II – A avaria no medidor de energia elétrica, aliada à diminuição do consumo, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação de consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela se beneficiou com fundamento no principio que veda o enriquecimento sem causa.

III - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo Inmetro, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança dos valores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CRISTIANO PIZZOLATTO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação ordinária declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de antecipação de tutela n. 1004873-63.2022.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais, para:

a)

declarar inexistente o débito referente a fatura n. 11464749, no valor de R$ 7.296,30 (sete mil duzentos e noventa e seis reais e trinta centavos);
b)
devolução em dobro do valor pago referente a fatura n. 11464750 no valor de R$ 7.459,04 (sete mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 04 centavos);
c)
pagamento de todas as taxas e emolumentos referente ao car
tório de protesto no valor de R$ 1.047,70 (um mil e quarenta e sete reais e setenta centavos);
d)
indenização no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

O apelante defende em suas razões que o objeto da demanda gira em torno do erro no fato da prestação de serviços da empresa apelada.

Argumenta que a responsabilidade da apelada é o dever de reparar o dano causado a outrem em virtude da transgressão de um direito, sendo esta obrigação embasada na idéia de que a ninguém se deve lesar –
“neminem laedere”,
e não o erro na prestação dos serviços ser atribuído ao consumidor, o elo mais fraco na relação de consumo.

Afirma o apelante que a apelada realiza vistorias e inspeção em sua unidade consumidora desde o ano de 2018, tempo este suficiente para a concessionária de energia garantir que não ocorreria mais erro naquele ramal.

Argumenta que a apelada não trouxe aos autos quaisquer elementos que comprovassem a ação do apelante para desregular o medidor de energia, razão pela qual, a sentença proferida pelo Juízo singular é frágil, pois, não foi capaz de provar, por falta de documentação hábil que o consumidor é responsável pelas inconsistências apresentadas no medidor.

Pontua que somente o preposto da empresa apelada tem acesso ao medidor e, sendo assim não pode ser atribuído ao consumidor um dano causado pela falha na prestação de serviços causados pelos próprios funcionários da apelada.

Relata por fim, que a concessionária vem há 04 (quatro) anos ofertando uma prestação de serviços precária e falha, não podendo o apelante ser responsabilizado por uma suposta recuperação de consumo, dado um suposto erro no medidor de energia, após as repetitivas vistorias no mesmo relógio.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para o fim de julgar procedentes os pedidos inicialmente formulados, condenando-se ao final a recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais (id. 182865225).

As contrarrazões foram ofertadas pela parte apelada, em que rebate os argumentos expostos pelo recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 182865229).

O preparo foi recolhido (id. 182865226 e 182865227).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como dito, o apelante busca a reforma da sentença reiterando que a falha na prestação dos serviços é de inteira responsabilidade da concessionária, ora apelada, sob o argumento de que a mesma realizou diversas vistorias na unidade consumidora, portanto, caberia a apelada garantir que o ramal não apresentasse defeitos/vícios na alteração do consumo do relógio.

Em que pese os argumentos do apelante quanto a atribuir as eventuais falhas na prestação dos serviços à concessionária de energia, a mesma não deve prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a vistoria realizada no medidor/relógio onde constatou-se a irregularidade, que foi realizada seguindo todos os parâmetros legais do procedimento administrativo.

Ademais, não vislumbramos nos autos, qualquer providência do apelante na via administrativa, insurgindo-se contra os procedimentos adotados pela concessionária e realizada por seus prepostos. O Apelante não se dignou a produzir provas a seu favor com vistas a configurar a responsabilidade do ato danoso exclusivamente a apelada.

Ressalta-se que a inversão do ônus da prova não é absoluta, e caberia ao apelante ter produzido pelo menos, provas na esfera administrativa que corroborasse com a sua tese (falha na prestação dos serviços pela apelada). A simples afirmação de que a realização de “
várias vistorias já realizadas teria o condão de garantir a eficiência do serviço”
é genérica, e não evidenciam nos autos a culpa da apelada.

Há de considerar que o próprio apelante não impugnou o procedimento administrativo realizado pela concessionária, que seguiu mediante obediência as disposições legais, bem como permitiu o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

De mais a mais, o apelante teve a oportunidade de especificar e produzir provas nos autos, quando intimado para tanto (id. 182865213), manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 182865216), e requerendo o indeferimento da perícia indireta requerida pela apelada nos autos.

Isto posto, em não havendo comprovação da falha na prestação de serviços por parte da concessionária de energia, ora apelada, o cerne da questão a ser examinada é se o procedimento da apelada foi realizada seguindo os ditames legais.

Pois bem.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“
irregularidade que permitia a captação irregular de energia elétrica
”, o que fazia com que parte do consumo não fosse registrado.

Segundo a Resolução da ANEEL de nº. 414/2010, que “Estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica de forma atualizada e consolidada”, ocorrendo indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para apurar o consumo não faturado ou faturado a menor, conforme o §1º do artigo 129,
in litteris
:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

§
2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§7º Na hipótese do §6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento”.

Na hipótese em mesa, do detido exame do conjunto probatório, tenho que a apelada comprovou a regularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução nº. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foi acostado ao feito, em sede de contestação, cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n. 708692, realizado em 19.03.2020, com a seguinte observação:
“FILTRO ISOLADO E MEDIDOR SUBSTITUÍDO E ENVIADO PARA AUFERIÇÃO POR SUSPEITA DE VIOLAÇÃO”
(id.

182865211 – Pág. 8).

O referido TOI foi devidamente entregue ao responsável pela unidade consumidora que acompanhou a realização da inspeção (Sr.
Guilherme Pezzolatto –
genitor do apelante), consoante assinatura aposta no documento (id. 182865211), de forma que o procedimento adotado está em concordância com a Resolução 414/2010 da ANEEL, o que afasta qualquer dúvida sobre a não emissão de documento de forma unilateral, respeitando-se os princípios da ampla defesa e do contraditório.

E em complemento, as
fotografias indicando as irregularidades encontradas (id.
182865211 – pág. 06 e 07
); o demonstrativo de cálculo (id. 182865211 – pág. 04 e 05
)
e a carta de notificação (id.
182865211 – pág. 03
), evidenciam a regularidade da operação realizada pela concessionária de energia elétrica.

O próprio apelante e o seu genitor foram cientificados a respeito da retirada do medidor e do encaminhamento do aparelho para perícia, com a indicação da data e local da apuração técnica, com antecedência de mais de 30 (trinta) dias, como indicam os documentos constantes ao (id. 182865211 – Pág. 10).

A mencionada perícia, realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM/MT), órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), confirmou a existência de irregularidades no aparelho medidor, o qual apresentou
“
irregularidade que permitia a captação irregular de energia elétrica”
, tendo o medidor sido REPROVADO por aquele órgão, (id. 182865211 – Pág. 11).

Ressalta-se que, o apelante mais uma vez, teve a possibilidade de constituir provas para corroborar a sua tese de responsabilidade da apelada, mesmo ciente da data e horário da perícia no IPEM, deixou de comparecer, ocasião que poderia suscitar todas suas dúvidas sobre as condições de uso e funcionalidade do medidor.

Assim, sendo o exame técnico realizado por instituição oficial, idônea e desinteressada no litígio, dotada de capacidade técnica para aferir as verdadeiras condições de uso e a funcionalidade do equipamento submetido à sua análise, o que evidencia a legitimidade das informações registradas no documento.

Dessa forma, comprovada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da recorrida à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade.

Assim, não há que se falar em conduta unilateral, tampouco em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, logo, a cobrança a título de recuperação de consumo é legítima, e, independentemente da autoria da irregularidade, encontra respaldo na vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do CC.

Eis a jurisprudência desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – TOI E AVALIAÇÃO TÉCNICA – EFICÁCIA – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se a Concessionária de energia elétrica cumpre estritamente o que estabelece a ANEEL, a cobrança de dívida originária de procedimento administrativo regular é legítima.”

(N.U 1013877-37.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, publicado no DJE 11/07/2022).

No mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – TOI ASSINADO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, comprovada a falha no registro de consumo, a concessionária de energia agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.”

(N.U 1017939-89.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, publicado no DJE 23/06/2022).

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO PROVIDA MONOCRATICAMENTE PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO.
A concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. No caso, constata-se a irregularidade na medição de energia e a licitude da apuração da revisão do faturamento, razão pela qual a concessionária tem direito à revisão do faturamento de consumo, uma vez que comprovadas o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento.”
(TJ-MT 10160079720198110003 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022).

Assim, com a regularidade do procedimento realizado pela concessionária de energia elétrica, as faturas de recuperação de consumo são devidas e, não havendo o pagamento pelo consumidor, é devido o protesto do débito, em razão do seu exercício regular de direito, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios em prol do patrono da parte ré/recorrida para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023